Tribunal: TJSP
Processo: 0000353-10.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000353-10.2017.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que são apelantes
ALEXANDRE BALDESSINI e CRISTIANE APARECIDA HONORATO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos
para absolver Alexandre Baldessini e Cristiane Aparecida Honorato da prática do
delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo
386, inciso III, do CPP. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000353-10.2017.8.26.0272 -Voto no 24.222
2
Apelação Criminal no 0000353-10.2017.8.26.0272
Apelantes: Alexandre Baldessini e Cristiane Aparecida Honorato
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapira
Voto no 24.222 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
2a Vara Judicial da Comarca de Itapira, Alexandre Baldessini e Cristiane
Aparecida Honorato foram condenados como incursos no artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, Alexandre a 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa, no
piso, enquanto Cristiane foi apenada com 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-
multa, no piso, ambos em regime inicial fechado, concedido o direito de recorrerem
em liberdade (fls. 279/287).
Inconformados, os réus apelaram em busca da
absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do CPP. Cristiane pede, ainda, a
mitigação do regime prisional e a substituição por restritivas de direito (fls. 174/186
e 196/199).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso de Cristiane, para absolvê-la por falta de
provas, e pelo parcial provimento do recurso de Alexandre, para reduzir suas penas,
na primeira fase da dosimetria.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 15 de junho de
2014, por volta de 11h30min, na Rua Mari helena Carvallaro, no 43, Comarca de
Itapira, Alexandre Baldessini e Cristiane Aparecida Honorato, agindo em
concurso, guardavam e venderam para André e Rafael 03 porções de cocaína,
pesando 4,27g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade delitiva não se comprovou, devendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000353-10.2017.8.26.0272 -Voto no 24.222
3
os réus, ser absolvidos.
Com efeito, consta nos autos a apreensão de 4,27g de
cocaína e 0,89g de maconha (fls. 13/15).
Tais substâncias foram enviadas para a perícia e foi
elaborado o laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 48/53),
resultando positivo para a presença de cocaína, substância listada na Portaria no
344/1998 da ANVISA.
Por outro lado, não foi juntado aos autos o laudo
definitivo, elaborado através de exame químico-toxicológico nas substâncias
apreendidas, presumivelmente mais complexo e necessário para a comprovação da
materialidade do delito de tráfico de drogas.
Embora o laudo de constatação da natureza e
quantidade da droga seja suficiente para a lavratura do auto de prisão em flagrante, a
teor do disposto no artigo 50, § 1o, da Lei de Drogas, a materialidade só se
comprova com a elaboração do laudo definitivo, conforme previsão do § 2o do
referido artigo 50 do mesmo diploma.
Nesse sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal
de Justiça, ao pacificar o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é
imprescindível para a verificação da materialidade do crime em comento (HC
399.159).
Sendo assim, não comprovada a materialidade do
delito descrito na denúncia, não resta alternativa senão a absolvição dos réus com
base no artigo 386, inciso III, do CPP.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento aos
recursos para absolver Alexandre Baldessini e Cristiane Aparecida Honorato da
prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP.
IVO DE ALMEIDA
Relator